Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REGULARIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às atividades bancárias exercidas no mercado de consumo. O Superior de Tribunal de Justiça (STJ), em maio de 2004, sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
3. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco, no contrato em análise, não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico em análise foi firmado.
4. Quanto à capitalização de juros, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação do art. 5o, da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
5. É entendimento deste Tribunal de Justiça que a utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros não constitui prática vedada ou abusiva. As instituições financeiras podem aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional..
6. Afasta-se a revisão de contrato celebrado com instituição financeira, se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas.
7. Na hipótese, não há motivos para a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. A taxa cobrada do consumidor não é excessiva. O contrato não apresenta abusividade.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.